Tribunal: TJSP
Processo: 1017979-31.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação indenizatória. Encerramento de curso universitário na localidade onde fora oferecido e sua transferência para outro município. Autonomia universitária que conferia à instituição de ensino essa prerrogativa, mas que havia de ser exercida com adequada informação aos alunos e disponibilização de meios que atenuassem o impacto da alteração. Falha quanto a tal

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação indenizatória. Encerramento de curso universitário na localidade onde fora oferecido e sua transferência para outro município. Autonomia universitária que conferia à instituição de ensino essa prerrogativa, mas que havia de ser exercida com adequada informação aos alunos e disponibilização de meios que atenuassem o impacto da alteração. Falha quanto a tal dever revelada. Dano moral reconhecido. Indenização fixada em R$ 6.000,00, valor que se reputa razoável e suficiente. Descabimento da devolução de mensalidades pagas, já que os serviços educacionais foram prestados e usufruídos pela aluna. Apelação da autora improvida, recurso da ré parcialmente provido.